Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL (GAZR). PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA. BASE DE CÁLCULO. PERCENTUAL DE 15%. LEI 5.015/2013. TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE DOCENTES. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar as quantias de R$ 1.930,42 e de R$ 1.833,09 a título de GAA dos anos de 2017 e 2018, bem como as quantias de R$ 3.495,03 e de R$ 1.525,02 a título de GAZR dos anos de 2018 e 2019.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51324610). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 51324613).
3. A autora trabalhou como professora temporária da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal nos anos de 2017, 2018 e 2019. Afirmou na inicial que durante esse período, recebeu a Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) e a Gratificação De Atividade em Zona Rural (GAZR) em percentual menor que o devido. Informou que o percentual recebido foi de 9,36%, quando o correto seria 15%.
4. O réu Distrito Federal, ora recorrente, afirma que a remuneração do servidor temporário é fixada em razão da hora-aula de efetivo trabalho, tendo como referência os padrões iniciais da remuneração da carreira de Magistério Público do Distrito Federal. Sustenta, assim, que não será sempre devida a integralidade dessas gratificações. Em grau recursal, reforça o mesmo argumento.
5. A Lei n.o 4.266, de 11.09.2008, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em seu artigo 7o, § 3o, estabelece que o professor substituto terá a remuneração correspondente aos vencimentos do padrão inicial da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, adicionadas as Gratificações de Atividade Pedagógica, de Alfabetização, de Ensino Especial, em Zona Rural, de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado e de Restrição de Liberdade, obedecidos os critérios constantes da Lei n.o 5.105/2013, e os benefícios de que tratam os artigos de 107 a 112 da Lei Complementar n.o 840, de 23.12.2011.
6. Por sua vez, o artigo 17 da Lei n.o 5.105/2013 diz que as gratificações GAEE e GAZR são calculadas no percentual de 15% (quinze por cento) do vencimento básico do padrão I. Portanto, o percentual a ser utilizado deve ser 15%, conforme patamar legal estabelecido.
7. No tocante a hora-aula, de fato a remuneração do professor substituto é fixada em razão da hora-aula, sendo esta variável (Decreto 31.439/2010, art. 9o). O que difere do professor efetivo, que tem seus vencimentos fixados de forma fixa, sob o regime de 40 horas ou de 20 horas semanais (Lei n. 5.105/2013). Dessa maneira, conforme decidido pela Primeira Turma Recursal "nada justifica o uso, pelo recorrido, de dois pesos e duas medidas, verdadeiro e intolerável tratamento desigual para profissionais que executam as mesmas tarefas em sala de aula, no singular mister de alfabetizar crianças, jovens e adultos".(Acórdão 1325003, 07450558320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021).
8. As fichas financeiras apresentadas (ID 51324041 a 51324043) comprovam que as gratificações GAAA e GAZR foram pagas à razão de 9,36% do Salário de contrato temporário. Portanto, em patamar abaixo da previsão legal de 15% (quinze por cento), razão pela qual está em desacordo com a norma de regência, visto que não há nenhuma justificativa para o pagamento em percentual menor.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.